Tribunal: TJDFT
Processo: 0708711-86.2021.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708711-86.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOAQUIM LEITE SILVA NETO RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DESPACHO Comprove a parte recorrente, no prazo de 2 dias, a sua hipossuficiência econômica, juntando aos autos seu último contracheque e documentos idôneos que demonstrem fazer jus à gratuidade de justiça, uma vez que mera declaração de hipossuficiência não se presta a tal finalidade, ou, neste prazo, recolha o preparo e as custas processuais, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relatora